Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-48.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700366-48.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HORIZONTE LOGISTICA LTDA APELADO: LUIS PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por HORIZONTE LOGISTICA LTDA contra LUIS PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 39208825). O advogado do apelado informa o falecimento de seu cliente (ID 43779292). O processo foi suspenso, nos termos do despacho ID 44058476, com fundamento nos art. 110 é 313, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil. Em petição ID 45518989, o advogado do falecido informa que as partes estão transacionando a possibilidade de um acordo, solicitando uma dilação probatória de mais 15 (quinze) dias para chegarem a uma conclusão no que tange ao prosseguimento ou não da lide. Todavia, mesmo que as partes efetuem acordo, deve ocorrer a sucessão processual em razão do falecimento do apelado, nos termos dos artigos 313, §1o e §2o, c/c 689, do CPC. Portanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de eventual acordo, bem como para habilitação dos herdeiros ou do espólio. Publique-se, intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023 14:08:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador